Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700749-39.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KEVEN KENO SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Núcleo de Prática Jurídica – UPIS, embora intimado duas vezes, não apresentou razões de apelação (ID 38117371/2 e 39687691). Encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do réu e apresente as razões de apelação (ID 38117365). Apresentadas, encaminhem-se, novamente, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES